Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734926-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. AGRAVADO: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Determinada a intimação pessoal de ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, a diligência restou infrutífera (ID 30862482). Contudo, compulsando os autos originários, observo que a agravada foi citada, mas não constituiu advogado, tendo a ação prosseguido à revelia. Neste contexto, tem aplicação o artigo 346, do Código de Processo Civil, que determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Deste modo, desnecessária a intimação pessoal da agravada. Assim, intime-se a agravada ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator